Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. DÚVIDA SOBRE A LEGALIDADE DA VOZ DE PRISÃO. RESISTÊNCIA PASSIVA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL E DO DOLO NA LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática, em concurso material, dos crimes de resistência (art. 329, caput, do Código Penal) e lesão corporal contra policial (art. 129, § 12, do Código Penal), em razão de fatos ocorridos no interior da 12a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, quando teria se oposto à efetivação de sua prisão em flagrante e algemamento, ocasionando escoriações em escrivão de polícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída ao réu configura o crime de resistência, especialmente diante da controvérsia acerca da legalidade da voz de prisão e da natureza dos atos praticados; e (ii) estabelecer se há prova suficiente do nexo de causalidade e do elemento subjetivo para a condenação pelo crime de lesão corporal contra policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal de resistência exige, como elementar normativa, a legalidade do ato a cuja execução o agente se opõe, não se configurando o delito quando ausente demonstração de que a ordem resistida era legítima.
4. A prova dos autos revela que o réu não foi conduzido à delegacia na condição descrita na denúncia, mas compareceu espontaneamente ao local, não havendo comprovação segura de situação de flagrante delito ou de outro fundamento idôneo para a voz de prisão resistida.
5. As versões apresentadas pelos policiais acerca da motivação e da forma da abordagem mostram-se discrepantes, sobretudo quanto à existência de ameaça proferida no interior da delegacia, circunstância relatada de forma isolada e não confirmada por outras testemunhas.
6. A prova oral converge majoritariamente no sentido de que o réu praticou apenas atos de resistência passiva, consistentes em retração dos braços, debruçamentos e esperneios, sem emprego de violência ou ameaça dirigida contra os policiais.
7. Em relação ao crime de lesão corporal, embora demonstradas as escoriações sofridas por escrivão de polícia, a prova dos autos não individualiza a conduta do réu como causa direta do resultado lesivo, ocorrido em contexto de contenção física coletiva envolvendo diversos agentes, intensa movimentação e queda ao solo.
8. Não há demonstração segura de que o réu tenha desferido golpe direcionado ao policial ferido ou atuado com dolo, ainda que eventual, na produção das lesões, subsistindo dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo do art. 129, § 12, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.